Tribunal: STF
Processo: RHC 61912
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO. SENTENÇA DE PRONUNCIA DEFICIENTE NO
DECRETO DE PRISÃO DO RÉU. NOTORIEDADE DAS CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A
MEDIDA, SALIENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM PLENO CONHECIMENTO
DOS FATOS. RECURSO IMPROVIDO.